Tribunal: TCU
Processo: 002.025/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Geoscan Geologia e Geofisica Ltda contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 3163/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei n. 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, tendo em vista que não atenderam aos requisitos de admissibilidade; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.